Tribunal: TJDFT
Processo: 0709242-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709242-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLEN MARCIA ALMEIDA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WELLEN MARCIA ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que nos autos da busca e apreensão em alienação fiduciária proposta contra si por BANCO VOLKSWAGEN S.A., indeferiu o requerimento da ora agravante para suspender a transferência do bem à requerente calcado na aplicação da teoria do adimplemento substancial, considerando que teria vertido pagamentos superiores a 75% (setenta e cinco por cento) do contrato. Alega o agravante, em síntese, que firmou contrato de financiamento de veículo com a agravada, se comprometendo a realizar o pagamento de 48 (quarenta e oito prestações), das quais teria efetuado “pagamento de 37 (trinta e sete) parcelas, totalizando o importe de R$69.744,41 (sessenta e nove mil setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos)”, restando 11 (onze) parcelas. Sustenta que possui 3 (três) filhos com enfermidades sanguíneas, considerados como pessoa com deficiência, e que o inadimplemento teria ocorrido no contexto da pandemia de COVID-19, dado que labora com atividade de faxineira e cozinheira, sendo remunerada por diárias, “ocasião em que ficou em mora no financiamento”. Salienta que não efetuou o pagamento da parcela com vencimento em 23/4/2021, em razão de ter sido vítima do “golpe do boleto falso”, e que teria solicitado o boleto não pago à agravante, mas que não teria obtido êxito, tendo continuado a pagar as demais parcelas que se venceram ao longo do período. Adiante, pontua que “em caso que seja oportunizado a requerida o pagamento das 6 (seis) parcelas que estão em atraso, restará apenas 5 (cinco) parcelas vincendas, que arcará mês a mês”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para suspender “a transferência do veículo a requerente, ante a possibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial”, o que pretende ver confirmado no mérito, oportunizando, ainda, à agravante efetuar o pagamento das parcelas vencidas, em ato de proposta de pagamento e continuidade no pagamento das parcelas vincendas até a conclusão do contrato. Postula a gratuidade de justiça. Preparo regular no ID 44608702 e 44608703. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Antes de mais, reconheço prejudicado o pleito de gratuidade de justiça, porquanto incompatível com o ato de recolhimento de custas recursais. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, tem-se que a orientação jurisprudencial dominante, inclusive em precedente qualificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 722/STJ) é no sentido de que “nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". Na hipótese, resta incontroversa a ocorrência do inadimplemento, os quais, cumpre referir, ora se justificam no estado de pandemia enfrentado pela agravante, qualificado por situações pessoais que dificultam o cumprimento da obrigação, ora são justificados por ocorrência de “fraude do boleto bancário”, carente, em qualquer caso, de maior substrato comprobatório nos autos. Contudo, independentemente dos motivos que justificam o inadimplemento, uma vez levada a cabo a diligência decorrente de decisão liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente – o que demanda a qualificação da parte em mora em relação ao contrato entabulado com o credor fiduciário -, como visto, para reaver o veículo, possui a parte prazo determinado para fazer frente à integralidade da obrigação, sem prejuízo de buscar realizar acordo extrajudicial. No concernente à aplicação da teoria do adimplemento substancial, tese central do presente recurso, melhor sorte não assiste à agravante, porquanto a orientação jurisprudencial do STJ, observada de maneira tranquila por esta Corte, é no sentido de que “não se aplica a teoria do adimplemento substancial nos contratos de alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969” (REsp no 1.622.555/MG). Nesse sentido, os seguintes arestos: O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69. (Acórdão 1675445, 07419929020218070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a teoria do adimplemento substancial não é aplicável aos contratos regidos pelo Decreto 911/69. (Acórdão 1601110, 07323863220218070003, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A teoria do inadimplemento substancial não é aplicável à lide, que versa sobre contrato com alienação fiduciária em garantia regida pelo Decreto-Lei 911/69. (Acórdão 1362594, 07004858120198070014, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, tratando-se na hipótese de inadimplemento de contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária e independentemente disso, inaplicável a teoria do adimplemento substancial. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator